Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0005154-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A EMBARGADO: MOACIR ALVES BARRETO DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de janeiro de 2022